Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-76.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. CONFORMAÇÃO POR PARTE DO RÉU. CRIME DE RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE RESISTÊNCIA. PALAVRA DO POLICIAL MILITAR. COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE ACERCA DA RESISTÊNCIA.

1. A palavra do policial que participa das diligências, no exercício da sua função pública, goza de presunção de veracidade e de legitimidade quando corroborada pelos demais elementos de prova.

2. Para o reconhecimento da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 329 do Código Penal é necessário que haja resistência ativa, mediante violência ou grave ameaça que torne séria a oposição à ordem legal emanada de agente público.

3. No caso, é possível inferir, dos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, que o réu apresentava sinais de embriaguez, tais como fala desconexa e andar cambaleante, além de ter reagido tentando fugir, aplicando chutes e socos a esmo, sem atingir qualquer dos agentes.

4. Havendo dúvida razoável sobre a potencial consciência da ilicitude, para a comprovação do dolo atinente ao tipo penal sob exame, deve-se manter a absolvição quanto ao crime de resistência com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

5. Recurso desprovido.